Tribunal: TJPA
Processo: 0006229-82.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006229-82.2017.8.14.0076

APELANTE: AGROPECUARIA TERRAS NOVAS SA

APELADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RAFAEL, DANIEL RAFAEL DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0006229-82.2017.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ACARA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S.A.

APELADOS: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RAFAEL E DANIEL RAFAEL DIAS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPASSE, PELA RÉ, DE INFORMES EQUIVOCADOS À RECEITA FEDERAL, COM RELAÇÃO AO AUTORES. INCLUSÃO NA “MALHA FINA”. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM PATAMAR JUSTO E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença apelada, quando, ao lado de ter sido devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelos autores, o
quantum
arbitrado se encontra proporcional aos dados concretos extraídos dos autos.

2
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006229-82.2017.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ACARA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S.A.

APELADOS: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RAFAEL E DANIEL RAFAEL DIAS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S.A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que
julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, à título de danos morais, além do “
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento de juros de mora, que fixo em 1% a.m. contados a partir da citação, calculados sobre o montante da indenização, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir
”, fixando “
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação”.

Inconformada com o
decisum
, sustenta a recorrente, em linhas gerais, que, não praticou qualquer ilícito, bem como, que não restou provada a existência de dano moral, mas apenas, no máximo, mero aborrecimento, sobretudo quando considerado que a irregularidade foi sanada sem demora.

Subsidiariamente, defende a necessidade de redução do
quantum
fixado na sentença, a fim de que não acarrete enriquecimento ilícito da parte autora.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença, julgando-se improcedente os pedidos dos autores, ou, subsidiariamente, reduzir o montante arbitrado à título de danos morais.

Contrarrazões recursais apresentadas, sendo postulado o conhecimento e desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído em pauta para julgamento nesta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0006229-82.2017.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ACARA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S.A.

APELADOS: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RAFAEL E DANIEL RAFAEL DIAS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinado os autos, concluo pelo acerto da sentença apelada, valendo reproduzir o seguinte trecho, o qual adoto como razão de decidir:

“Na hipótese vertente, os autores se desincumbiram em demonstrar a utilização indevida pela ré do CPF do autor DANIEL RAFEL DIAS, o que gerou incongruência na declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2017 da autora MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RAFAEL, acusando renda não auferida por aquele, provocando que a declaração referida fosse submetida à malha fina da receita federal.

Por ter sido notificada pela receita federal e procurando solucionar o problema, a autora teve que providenciar o comparecimento na sede da receita federal, à policia civil e na polícia federal, o que vai, muito além de meros
aborrecimentos, ocasionando sérios transtornos e abalo emocional. A ré não demonstrou que tenha agido licitamente, ou seja, tenha utilizado o CPF do autor DANIEL RAFAEL DIAS com base em informações verídicas perante a receita federal. Embora a ré alegue que tenha tomado providências para sanar o problema causado aos autores, só assim agiu em razão das persistentes e reiterados apelos feitos por estes perante o órgão fiscalizador e na polícia civil e federal. Sobre danos morais, o jurista CARLOS ALBERTO BITTAR ensina que são, conforme anotamos alhures, lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. Contrapõem-se aos danos denominados materiais, que são prejuízos suportados no âmbito patrimonial do lesado. Mas podem ambos conviver, em determinadas situações, sempre que os atos agressivos alcançam a esfera geral da vítima, como, dentre outros, nos casos de morte de parente próximo em acidente, ataque à honra alheia pela imprensa, violação à imagem em publicidade, reprodução indevida de obra intelectual alheia em atividade de fim econômico, e assim por diante (,,,), (in REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS, publicado na Revista dos Advogados, nº 44, página 24). Para AGUIAR DIAS, danos morais são dores físicas e morais que o homem experimenta em face da lesão (in DA RESPONSABILIDADE CIVIL, Forense, volume II, página 775). Portanto, dano moral é aquele que atinge bens incorpóreos como a alta estima, a honra, a privacidade, a imagem, o nome, a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, a sensação de dor, de angústia, de perda. Quanto à reparação desse dano, o art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal de 1988 consagrou, definitivamente, no direito positivo, a tese do ressarcimento relativo ao dano moral. Assegurou, portanto, a proteção à imagem, intimidade, vida privada e honra, por dano moral e material. Como muito bem preleciona CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano moral (...). É de se acrescer que a enumeração é meramente exemplificativa, sendo lícito à jurisprudência e à lei ordinária editar outros casos (...). Com as duas disposições contidas na Constituição de 1988 o princípio da reparação do dano moral encontrou o batismo que a inseriu em a canonicidade de nosso direito positivo. Agora, pela palavra mais firme e mais alta da norma constitucional, tornou-se princípio de natureza cogente o que estabelece a reparação por dano moral em nosso direito obrigatório para o legislador e para o juiz. (in RESPONSABILIDADE CIVIL, Editora Forense, 3ª edição, nº 48, RJ, 1992). A moderna jurisprudência, em total consonância com os dispositivos legais insertos na Carta Magna, vem declarando o pleno cabimento da indenização por dano moral (RTJ 115/1383, 108/287, RT 670/142, 639/155, 681/163, RJTJESP 124/139, 134/151 etc.). Enfim, acolhida a reparabilidade do dano moral no bojo da Carta Magna, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente opera-se por força do simples fato da violação (danum in re ipsa). Preleciona o citado jurista CARLOS ALBERTO BITTAR que a reparação do dano moral baliza-se na responsabilização do ofensor pelo simples fato de violação; na desnecessidade da prova do prejuízo e, na atribuição à indenização de valor de desestímulo a novas práticas lesivas (in REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS, 2ª ed., p. 198/226). Assim, conforme ensina a melhor doutrina e jurisprudência, verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar de prova de dano moral, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade, quais sejam, o nexo de causalidade e a culpa. Portanto, para fazer jus as indenizações por danos morais, assim como as materiais, exige-se a violação de um direito que acarrete indubitáveis prejuízos e dor moral a outrem, bem como a existência de nexo causal entre o ato ou a omissão voluntária, negligência ou imprudência praticados pelo agente e o dano causado, nos termos do art. 186 do Código Civil. Somente comprovados tais requisitos é que o pedido de indenização por danos morais procede, pois, como vimos, está assegurado pela própria Constituição Federal. Tal fato fez a reclamante passar por toda sorte de constrangimentos, fato que lhe causou vexames, transtornos e humilhação, causando repercussões negativas em sua vida pessoal. Assim sendo, o constrangimento e os aborrecimentos causados a reclamante, na espécie dos autos, são suficientes à configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico. Presentes os requisitos, a procedência do pedido é medida que se impõe.

No entanto, quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado em parâmetros razoáveis, inibindo o enriquecimento sem causa da autora e visando desestimular os ofensores a repetirem os atos. Nesse sentido, o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, ao julgar o Recurso Especial nº 245.727, publicado no DJ 5/6/2000, página 174, asseverou que, O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato. À falta de medida aritmética, e ponderadas aquelas funções satisfatória e punitiva, serve à fixação do montante da indenização o prudente arbítrio do juiz, tendo em conta certos requisitos e condições, tanto da vítima quanto do ofensor. Assim recomenda o v. Acórdão da 6ª CC do TJRGS, na Ap. 592066575, Rel. Des. Osvaldo Stefanello, com a seguinte ementa: DANO MORAL. Sua mensuração. Na fixação do quantum referente à indenização por dano moral, não se encontrando no sistema normativo brasileiro método prático e objetivo, o Juiz há que considerar as condições pessoais do ofensor e ofendido: grau de cultura ofendido, seu ramo de atividade, perspectivas de avanço e desenvolvimento na atividade que exercia, ou em outro que pudesse vir a exercer, grau de suportabilidade do encargo pelo ofensor e outros requisitos que, caso a caso, possam ser levados em consideração. Requisitos que há de valorar com critério de justiça, predomínio do bom senso, da razoabilidade e da exeqüibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. Quantum que nem sempre deverá ser inferior ao do dano patrimonial, eis que a auto-estima, a valoração pessoal, o ego, são valores humanos certamente mais valiosos que os bens meramente materiais ou econômicos. Inconformidade com a sentença que fixou o montante da indenização por dano moral. Improvimento do apelo da devedora. (in RJTRGS 163/261). Os danos materiais não ficaram demonstrados nos autos. DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RAFAEL e DANIEL RAFAEL DIAS, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para que a ré AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A, através dos seus representantes legais, devidamente qualificados nos autos:

a) indenize os autores no valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral.

b) condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de juros de mora, que fixo em 1% a.m. ( um por cento ao mês), contados a partir da citação, calculados sobre o montante da indenização, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir.

c) fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Destarte, o magistrado de primeiro grau expos adequadamente os motivos que o fizeram a concluir pela existência de dano moral indenizável, chamando a atenção para os transtornos que os autores foram submetidos, diante da conduta ilícita da empresa ré/apelante.

De mais a mais, em homenagem aos postulados da proporcionalidade, visando manter a coerência em casos semelhantes e considerando se tratar de mais de um autor, entendo, de igual modo, adequado a sua fixação no importe de R$ 10.000,00.

Reforçando exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda ajuizada em face da ex-empregadora do autor – Danos que, segundo a inicial, decorrem de repasse, pela ré, de informes equivocados à Receita Federal, com relação ao autor (e a consequente inclusão deste na 'malha fina') – Improcedência decretada – Inconformismo – Acolhimento – Conduta negligente da demandada que causou dano ao requerente (aliada a inércia daquela em proceder a regularização perante o ente federal) – Hipótese que extrapolou mero aborrecimento – Precedentes - Quantum indenizatório – Cabível sua fixação em R$ 15.000,00 (sendo elevada a estimativa do apelante) – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido”.

(TJ-SP
- AC: 10013438320208260108 SP 1001343-83.2020.8.26.0108, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/11/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2024